Tribunal: TJDFT
Processo: 0751834-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, EMPRESARIAL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO PACÍFICO DO IMÓVEL. OMISSÃO DA LOCADORA. CULPA EXCLUSIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. MULTA COMPENSATÓRIA DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré e recurso adesivo interposto pelo autor contra sentença proferida em ação de resolução contratual cumulada com pedido de indenização e tutela de urgência.
2. Fato relevante. Contrato de locação de imóvel não residencial firmado em 25 de agosto de 2022, destinado à instalação de cyber café na unidade 520 do empreendimento Connect Towers, em Brasília/DF, com vigência de 36 meses. A partir de junho de 2023, o locatário passou a receber notificações da administração condominial alegando exalação de odores em desacordo com o regimento interno, ocasionando múltiplas multas. O locatário notificou a locadora em diversas ocasiões solicitando providências para garantir o uso pacífico do imóvel, porém a locadora manteve-se inerte.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar rescindido o contrato de locação por culpa exclusiva da ré; (ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 39.299,44; (iii) condenar a ré ao pagamento de multa compensatória contratual no valor de R$ 8.827,62. Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para fixar efeitos ex tunc da rescisão contratual a partir da data da propositura da ação (18 de dezembro de 2023) e rejeitar o pedido de restituição dos valores de aluguel pagos após o marco rescisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) se a locadora possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de resolução contratual, considerando serem as multas aplicadas pela administração condominial; (ii) se a locadora possui responsabilidade pela rescisão do contrato de locação comercial em razão da inviabilização do uso pacífico do imóvel para a finalidade contratada e se são devidos danos materiais decorrentes de investimentos realizados na adaptação do imóvel e pagamento de multas condominiais; (iii) se houve desvio da atividade contratada pelo locatário; (iv) se o recurso adesivo atende ao princípio da dialeticidade recursal; (v) se a rescisão contratual com efeitos ex tunc implica obrigação de restituir os valores pagos a título de aluguel após o marco rescisório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. A legitimidade passiva decorre diretamente da relação contratual estabelecida entre as partes. O contrato de locação foi firmado entre o autor, na qualidade de locatário, e a ré, na de locadora, sendo juridicamente impossível afastar a legitimidade da parte contratante cuja rescisão se pleiteia. A ré não é apenas locadora do imóvel, mas também incorporadora do empreendimento Connect Towers, antiga denominação BROOKFILD MB SPE 076 S.A., tendo participado da elaboração da convenção condominial e figurando como condômina majoritária com influência sobre a gestão condominial. 5.1. A conjugação destes fatores demonstra possuir a ré não apenas conhecimento acerca das restrições condominiais aplicáveis ao empreendimento, como também os meios técnicos e jurídicos aptos a evitar ou solucionar os conflitos responsáveis por inviabilizar o exercício da atividade comercial pelo autor. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser aferida por meio de análise de cognição simples entre as alegações apresentadas pelo autor, sem necessidade de apreciação dos elementos de prova carreados aos autos. Afigura-se inegável a existência de pertinência subjetiva entre locatária e a imobiliária locadora, diante das informações constantes do contrato de locação firmado entre as partes e da posição jurídica da ré como incorporadora e condômina majoritária.
6. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal do recurso adesivo rejeitada. O recurso adesivo apresentado pelo autor atende aos requisitos do princípio da dialeticidade recursal, na medida em que impugna de forma específica o fundamento da decisão integrativa responsável por rejeitar o pedido de restituição dos valores de aluguel pagos após o marco rescisório. 6.1. O apelante adesivo confrontou diretamente a ratio decidendi da decisão, sustentando ser a restituição dos aluguéis pagos após a data da propositura da ação consectário lógico da rescisão contratual com efeitos ex tunc, já reconhecida na própria decisão integrativa.
7. Inexiste desvio da atividade contratada. A alegação no sentido de o autor ter desviado sua atividade contratada não encontra respaldo nos autos. A atividade de cyber café, por sua natureza, comporta a oferta de lanches e alimentos leves, sendo usual a preparação de itens como omeletes ou crepes em cafeterias, sem caracterizar alteração da natureza essencial da atividade contratada. 7.1. O contrato estabeleceu expressamente a destinação comercial específica para instalação de cyber café, conforme Cláusula 3, revelando ter a locadora plena ciência da atividade comercial a ser desenvolvida no imóvel. A preparação de alimentos típicos de estabelecimentos do gênero insere-se no escopo natural da atividade pactuada, não configurando desvirtuamento contratual.
8. Responsabilidade da locadora pela rescisão contratual configurada. A locação empresarial é aquela decorrente da locação não residencial, na qual o locatário, em razão da exploração da atividade econômica no prédio locado, torna-se titular do direito de inerência ao ponto. Na relação contratual da atualidade, é imperioso o dever dos contratantes de guardarem entre si os princípios da probidade e boa-fé, nos termos do artigo 422 do Código Civil, agindo com transparência e lealdade, de modo a não causarem danos recíprocos. 8.1. A boa-fé objetiva estabelece mais que um instrumento de interpretação dos negócios jurídicos, sendo verdadeira referência de comportamento das partes na condução do negócio, elevando a relação contratual a um enlace com perspectiva ética, de confiança e lealdade a todas as partes envolvidas, em todas as fases contratuais. O acervo probatório revela o autor exercia regularmente a atividade comercial no imóvel locado e, a partir de junho de 2023, passou a receber notificações da administração condominial por alegada emissão de odores. O demandante dirigiu à ré diversas notificações solicitando providências para assegurar o uso pacífico do imóvel, porém a locadora manteve-se inerte, abstendo-se de adotar medidas efetivas para solucionar o problema. O elemento responsável por inviabilizar efetivamente o negócio foi a postura omissiva da ré, a qual, tendo pleno conhecimento das normas condominiais aplicáveis ao empreendimento, por haver participado da elaboração da convenção condominial e por ser condômina majoritária, absteve-se de prevenir ou resolver os conflitos gerados, descumprindo sua obrigação de garantir o uso pacífico do imóvel, nos termos do art. 22, II, da Lei no 8.245/1991.
9. Danos materiais devidos. Nos termos do art. 373 do CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. No presente caso, tal encargo foi satisfatoriamente cumprido através da documentação acostada aos autos. 9.1. A análise dos comprovantes de pagamento revela investimentos realizados pelo autor na adaptação do imóvel para o funcionamento do cyber café, abrangendo diversos pagamentos efetuados entre outubro de 2022 e julho de 2023. Os comprovantes evidenciam gastos com marcenaria, instalações elétricas, aquisição de materiais de construção, serviços de pintura, coifa e exaustor para mão de obra, além de despesas com projeto de interiores. Constam ainda pagamentos referentes a obras gerais na unidade, gesseiro, porta sanfonada, válvula para pia e mão de obra de parede. Todos esses investimentos foram realizados com o objetivo de adequar o imóvel à finalidade contratual expressamente prevista, qual seja, a instalação de um cyber café, tendo o autor direcionado recursos consideráveis na expectativa legítima de poder exercer regularmente a atividade comercial pactuada. Os documentos comprovam ainda o pagamento de multas condominiais impostas ao autor em decorrência das notificações recebidas pela alegada emissão de odores, ônus indevidamente suportado pelo locatário em razão da omissão da locadora em garantir o uso pacífico do imóvel. 9.2. Aspecto crucial para o deslinde da questão reside no fato de a ré não ter impugnado especificamente os valores requeridos pelo autor, limitando-se a negar de forma genérica sua responsabilidade. O ordenamento processual estabelece a presunção de veracidade dos fatos não impugnados, salvo nas hipóteses em que não se admite confissão. Tratando-se de valores quantificados e documentalmente comprovados, a ausência de impugnação específica consolida a presunção de veracidade. Os danos decorrem diretamente do inadimplemento contratual da ré, configurando o nexo causal entre a conduta omissiva e os prejuízos sofridos pelo autor.
10. Multa compensatória contratual devida. Ante a ocorrência de culpa exclusiva da ré e previsão contratual de multa compensatória no valor de três vezes o valor do aluguel em caso de resilição antecipada, conforme cláusula 8.2 do contrato de locação, a ré deve arcar com a referida multa. O inadimplemento de contrato de locação comercial autoriza a parte prejudicada a rescindir o negócio jurídico, bem como exigir indenização por perdas e danos do contratante responsável pelo desfazimento do pacto contratual, nos termos previstos no art. 475 do Código Civil. A rescisão motivada por inadimplemento do locador afasta a incidência de penalidades ao locatário, preservando-se o equilíbrio contratual e a função social do contrato.
11. Repetição de indébito dos aluguéis improvida. Dos autos não se extrai até qual momento o locatário permaneceu no imóvel, usufruindo da posse direta até a entrega das chaves. 11.1. De acordo com o art. 23, I, da Lei no 8.245/1991, o locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis. O locatário deve pagar os aluguéis e demais encargos da locação até a efetiva entrega das chaves, não podendo o locador ser compelido a provar fato negativo. Mesmo reconhecida a culpa da locadora pela rescisão contratual, subsiste a obrigação do locatário de arcar com todos os aluguéis até a efetiva entrega do imóvel. 11.2. A rescisão com efeitos ex tunc não afasta a obrigação de pagamento dos aluguéis pelo período em que o locatário manteve a posse direta do imóvel, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do locatário pelo uso do bem. 11.3. Precedente desta Corte: “Conforme os arts. 23, I e XII, e 9o, II e III, da Lei no 8.245/1991, o locatário deve pagar os aluguéis e demais encargos da locação até a efetiva entrega das chaves, não podendo o locador ser compelido a provar fato negativo (não pagamento). (....)” (0703237-71.2024.8.07.0007, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 09/09/2025, DJe: 19/09/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos e improvidos.
Tese de julgamento: "1. A locadora possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação de resolução contratual de locação comercial, ainda quando as penalidades sejam aplicadas pela administração condominial, se a locadora for também incorporadora do empreendimento e condômina majoritária. 2. Configura inadimplemento contratual a omissão da locadora em garantir o uso pacífico do imóvel locado para finalidade comercial especificada no contrato, descumprindo a obrigação legal prevista no art. 22, II, da Lei no 8.245/1991. 3. A rescisão contratual por culpa exclusiva da locadora implica direito do locatário à indenização por danos materiais decorrentes de investimentos na adaptação do imóvel e pagamento de multas condominiais, bem como à aplicação da multa compensatória contratual. 4. Subsiste a obrigação do locatário de arcar com os aluguéis até a efetiva entrega do imóvel, ainda quando reconhecida a rescisão contratual com efeitos ex tunc por culpa da locadora".

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 422, 475, 876 e 884; CPC, arts. 373 e 85, §11; Lei no 8.245/1991, arts. 22, II, e 23, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0721077-52.2023.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 01.09.2023; TJDFT, 0734788-58.2022.8.07.0001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 18.07.2025; TJDFT, 0705211-35.2022.8.07.0001, Rel. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 02.06.2023; TJDFT, 0703237-71.2024.8.07.0007, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 09.09.2025; STJ, REsp 1.634.077/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.03.2017.